Tribunal: STF
Processo: HC 221832
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Renato dos Santos Monteiro, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 25 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, sendo mantida a decisão pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.



    A impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena base, relativamente aos maus antecedentes, personalidade do agente, conduta social e motivos do delito.



    Requer “o conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, reformando-se o v. acórdão combatido para reduzir ao mínimo legal a pena base fixada, consoante disposição do art. 59 do Código Penal.”



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 155, §4°,I, DO CP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, atrai a incidência do óbice da Súmula 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.”



    Como visto, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De início, verifica-se que o STJ não analisou as teses ventiladas nesta impetração, o que impossibilitaria a análise, sob pena de indevida supressão de instância.



    Todavia, vislumbro hipótese de superação do referido óbice.



    Na espécie, alega-se que pena base foi exasperada à míngua de fundamentação idônea. A esse respeito, destaco a atuação do Juízo processante, na parte que interessa:



    “Nos termos do art. 59 e 68 do CP passo a dosar-lhe a pena



    A culpabilidade ressoa média eis que o réu agiu em plena consciência.



    O Réu registra antecedente, eis que responde com este a quatro processos por furto que estão sendo instruídos e sentenciados hoje.



    A conduta social não é das melhores, eis que o réu se envolve em crimes.



    Os motivos foram reprováveis, eis que só pensou no lucro fácil em detrimento da res estranha.



    A sua personalidade revela tendência à malandragem.



    As circunstâncias foram médias, eis que houve a recuperação de objetos.



    As consequências foram médias.



    O comportamento da vítima foi indiferente.



    Com parma nas circunstâncias judiciais acima estabeleço a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa (...)” (Doc. 2 pag. 74 pdf)



    De fato, a justificativa para a fixação da pena base em 5 anos e 6 meses mostra-se em rota de choque com a jurisprudência desta Corte.



    No tocante aos maus antecedentes, o Juízo apontou a existência de processos em curso. Segundo o entendimento da Corte, inquéritos e ações penais em curso não se prestam a justificar os maus antecedentes, por violar a presunção de inocência.



    Essa tese foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 591.054/SC-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 26/2/15, cuja ementa transcrevo:



    “PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais.”



    Relativamente à conduta social, limitou-se a consignar que “A conduta social não é das melhores, eis que o réu se envolve em crimes.” Como se sabe, a conduta social diz respeito às relações de âmbito familiar, laboral e com outros indivíduos. 



    Sob esse enfoque, destaco o seguinte julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. FUNDAMENTO PARA DESVALORAR OS MAUS ANTECEDENTES E A CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. 1. A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios. Doutrina e jurisprudência. 2. Assim, revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável, sobretudo se verificado que as ocorrências criminais foram utilizadas para exasperar a sanção em outros momentos da dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus provido” (RHC 130132, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 24/5/2016).



    Quanto à personalidade e os motivos do crime, o Juízo de primeiro grau assentou, respectivamente: “A sua personalidade revela tendência à malandragem.” e “Os motivos foram reprováveis, eis que só pensou no lucro fácil em detrimento da res estranha.”



    Logo, as justificativas lançadas não se mostram aptas a amparar o acréscimo da pena base, pois contrárias ao entendimento dos Tribunais Superiores. Confiram-se:



    “A adjetivação negativa acerca da personalidade do infrator reclama criteriosa pesquisa dos elementos probatórios concretos a referendá-la, devendo o julgador se ater à análise do meio social e das condições de vida do sentenciando . 6 . O valor conferido à agravante da reincidência não é fixado pela legislação penal, mas o seu quantum deve guardar proporcionalidade relativamente à pena-base, evitando-se o direito penal do autor. 7 . Recurso parcialmente provido.” (RHC 107213/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 21/6/2011)



    “Ausente motivação idônea para valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente impõe-se seu decotamento da pena-base. 5. O recurso à expressão genérica os elementos demonstram para a majoração da pena-base, sem sua concreta indicação, é incompatível com o dever de motivação expressa. 6. Embora desfavoráveis, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, na espécie, não conduzem, por si sós, ao regime prisional mais gravoso, haja vista que o recorrente é primário, tem bons antecedentes e a quantidade de pena imposta autoriza o regime aberto. 7. Recurso não provido. Concessão, de ofício, de ordem de habeas corpus, para o fim de reduzir a pena imposta ao recorrente e fixar o regime inicial aberto” (RHC 123529, Minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 17/11/ 2014).



    A alusão à obtenção de lucro fácil para entender como negativa a circunstância judicial “motivos do crime” no delito de furto também não se sustenta, pois é inerente ao próprio tipo.



    Nesse sentido, destaco:



    (...)



    2. A justificativa para majoração da pena-base, em razão da declarada motivação (busca do lucro fácil) é inerente ao próprio tipo qualificado de receptação previsto no § 1º do art. 180 do Código Penal. 3. No que se refere, contudo, à culpabilidade mais exacerbada e às circunstâncias elencadas pelo Juízo de piso para a majoração da reprimenda, tenho-as como válidas e justificadas, não constituindo, na espécie, circunstâncias já consideradas no tipo derivado, de modo a não constituírem bis in idem na fixação da pena-base. 4. Nesse particular, devidamente motivado o quantum de pena fixado na decisão atacada, além de proporcional ao caso em apreço, não se presta o habeas corpus para o reexame ou a ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal. Precedentes. 5. Adequação da pena parcialmente deferida. 6. Ordem parcialmente concedida” (HC 109987, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/8/2012).



    Sendo esse o quadro, nego seguimento à impetração, todavia, em virtude de inequívoco constrangimento ilegal, concedo a ordem de ofício, para fixar a pena-base no mínimo legal (processo-crime nº 2009.2000265-3).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente